Tribunal: STF
Processo: HC 264852
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.036.933/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, III, IV, V e VI, da Lei 11.343/2006). Em resumo, colhe-se da sentença: 



    Os denunciados [...] são membros da organização criminosa autodenominada PCC. Eles uniram esforços entre si e com outros indíviduos, concorrendo de qualquer modo para a prática de diversas ações delituosas desenvolvidas pelo bando. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecida. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Utilização inadequada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Recurso desprovido.



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia patente. 



    4. A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores rechaça a utilização do habeas corpus para tais finalidades, admitindo seu conhecimento apenas em casos de evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via. 



    5. No caso concreto, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize o excepcional conhecimento do remédio constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “Ao negar provimento ao agravo, o STJ validou a negativa de prestação jurisdicional do TJSP, perpetuando o constrangimento ilegal do recorrente, que permanece com uma pena-base fixada em violação direta ao princípio constitucional da individualização da pena”. Ao final, requer a concessão da ordem “para anular o acórdão da Sexta Turma do STJ e, ato contínuo, determinar que o 6º Grupo de Direito Criminal do TJSP conheça e julgue o mérito da Revisão Criminal”. Subsidiariamente, “requer seja a ordem concedida de ofício por esta Suprema Corte para, desde logo, redimensionar a pena-base do recorrente”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o acórdão impugnado não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que:



    O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. A jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores é uníssona em rechaçar a utilização do writ para tal finalidade, admitindo seu conhecimento apenas em situações de manifesta ilegalidade, teratologia patente na decisão impugnada ou evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via. 



    No presente caso, malgrado o esforço argumentativo da parte impetrante – cujas alegações ostentam nítido caráter recursal, com a pretensão de desconstituir o título condenatório ou de revisar seu conteúdo –, a análise do acórdão impugnado não revela qualquer circunstância extraordinária que justifique o manejo da via heroica, não se vislumbrando teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize o excepcional conhecimento do presente remédio constitucional.



    Além de não haver qualquer ilegalidade no acórdão impugnado — uma vez que é inviável a utilização de Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo de promover a análise da prova penal (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014; RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025), esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o "objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    É indisfarçável, portanto, o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ e do TJSP, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do recorrente. 



    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). E, no presente caso, essa pretensão de reavaliação da pena implica a “flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente